Tribunal: STF
Processo: Rcl 73012
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Ananás alega ter a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contrariado, no Processo n. 0017532-71.2024.8.27.2700, as diretrizes firmadas nos julgamentos das ADC 45, ADIs 6331 e 6500 e RE 656.558 (Tema 309/RG).



    Argumenta, em suma, que a decisão reclamada concluiu tratar-se de mérito administrativo o “deslocamento”, através de portaria, do “único procurador jurídico” municipal para autarquia municipal de águas e esgoto, restringindo suas atribuições nos demais órgãos, bem como o seu acesso aos documentos que comprovariam fraudes em licitações na contratação de escritórios de advocacia para defender os interesses do Município de Ananás.



    Afirma que o “deslocamento” do procurador municipal contraria a Lei Orgânica de Ananás, Lei n. 546/2017 e Lei n. 654/2023, as quais listam as atribuições do procurador jurídico. Aduz que, ao cargo de Procurador do Município de Ananás é garantida a defesa de todos os órgãos e entidades municipais, sob pena de subversão da ordem constitucional de acesso aos cargos públicos por meio de concurso.



    Assevera que, o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na decisão reclamada, manteve hígida a usurpação das atribuições do procurador jurídico por escritórios de advocacia, em confronto ao decidido na ADI 6331, uma vez que o Município de Ananás é dotado de procuradoria municipal institucionalizada.



    Elenca diversas irregularidades na contratação dos escritórios de advocacia, como o exercício de funções comuns à Procuradoria do Município, bem como a utilização indevida dos advogados contratados pelo Município para o patrocínio de causas privadas do Prefeito.



    Sustenta o reclamante descompasso entre os fundamentos do ato reclamado com o precedentes citados.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Anoto, preliminarmente, que o julgamento da ADC 45 não se revela idôneo a servir como paradigma de confronto em reclamação.



    Isso porque a ADC 45 foi julgada prejudicada por perda superveniente do objeto, de modo que não constitui precedente vinculante para os fins do ajuizamento deste instrumento processual.



    Passo à análise das alegadas ofensas aos julgamentos das ADIs 6.331 e 6.500 e do RE 656.558 (Tema 309/RG).



    Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada:



    Nos termos do que dispõe o artigo 1.019, do Código de Processo Civil, pode o relator, após lhe ser distribuído o agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, desde que verifique que da imediata produção dos efeitos da decisão há “risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso” (artigo 995, parágrafo único, do CPC).



    Sem adentrar no mérito das questões de fundo, que serão apreciadas em momento oportuno, se faz necessário verificar o atendimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.



    [...]



    Cumpre esclarecer que a tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a ser molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    Em virtude da natureza célere da ação, não há espaço para dilação probatória, sendo incumbência do requerente apresentar, junto à petição inicial, todas as provas necessárias para demonstrar o seu direito e os requisitos exigidos.



    Volvendo-se ao caso dos autos, ressalta-se ser prerrogativa da Administração organizar seu quadro de servidores de maneira que melhor atenda ao interesse público, mesmo que as diretrizes adotadas possam conflitar com os interesses privados dos servidores.



    Portanto, a escolha do local mais adequado para a lotação do servidor está inserida no âmbito da discricionariedade da Administração. A legalidade do ato somente pode ser questionada quando comprovada a violação aos princípios que regem os atos da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e moralidade.



    Nesta seara, válido mencionar que o servidor público não tem direito a inamovibilidade, podendo ser transferido ou removido para outro local de trabalho, segundo o poder discricionário da Administração Pública, observando-se, destarte, os critérios da conveniência e oportunidade, sem que isso resulte em qualquer ofensa à sua efetividade e/ou à sua estabilidade.



    [...]



    Ressalta-se que não cabe ao Poder Judiciário rever o juízo de conveniência e oportunidade e adentrar no mérito do ato administrativo, sendo limitado ao exame da sua legalidade, a não ser em situações excepcionais, sob pena de ingerência nas questões afetas ao Executivo e retratada contrariedade ao princípio fundamental consagrado no art. 2º, da CF/88.



    Atentando se ao pedido do item 'd' da petição incial, no qual requer "d) sustação dos efeitos da Portaria 958/2024, que restringiu a atuação do Procurador Jurídico ao SAAE, com ordem determinando o encaminhamento de todos os procedimentos, processos, sejam eles administrativos ou judiciais, referentes ao município, ao Procurador Jurídico efetivo;", verifica-se, a prima facie, que o ato se deu por conveniência da Administração Pública.



    Dessa maneira, ao menos nessa avaliação preliminar, verifica-se que o ato administrativo impugnado encontra motivação no interesse e na conveniência públicos, em virtude do órgão para o qual a parte agravante foi transferida, visando atender às necessidades da coletividade local e considerando os interesses administrativos, pelo menos considerando a presunção de legitimidade dos atos públicos.



    Como bem anotado pela magistrada de origem na decisão guerreada "Aparentemente, as funções jurídicas do Município são exercidas ora pela assessoria jurídica do Município, ora pelos escritórios de advocacia contratados, porém observo que o período de contratação da banca Juvenal Klayber ocorreu em 28/12/2023 (evento 1, anexo OUT12, contrato nº 221/23), bem como a contratação da banca Nunes Golgo (evento 1, OUT13, contrato nº 31/2024), ocorreu na data de 09/02/2024, datas estas que o Município de Ananás-TO encontrava-se com seu procurador cedido (evento 1, anexo OUT3)."



    Com efeito, o fato de que a assessoria jurídica do Muncicípio está exercida por banca contratada de forma específica, bem como pelo fato de que o procurador associado o Sr. Taciano Campos Rodrigues, matrícula 555641 foi designado para atuar como Procurador Jurídico efetivo lotado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ananás – TO - SAAE, a sua própria legitimidade nessa ação é colocada em dúvida, pelo menos nesse momento processual (evento 1, OUT11), ante ao seu interesse e poderes de atuação em nome da municipalidade.



    Assim, no que se refere à alegada ilegalidade na restrição de acesso aos sistemas, a parte agravante não conseguiu invalidar, a priori, a presunção de legalidade do ato administrativo neste estágio processual, já que um servidor da municipalidade, só pelo fato de ser servidor, não tem direito de ter acesso a todos os sistemas que vinculam a municipalidade que é organizada de forma interna e com os acessos restritos, pois cuidam de dados sensíveis.



    E mais, volvendo-se ao caso dos autos, reitera-se que o Sr. o Procurador Municipal Taciano Campos Rodrigues, matrícula 555641, está lotado para atuar como Procurador Jurídico efetivo lotado no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ananás – TO - SAAE (evento 1, OUT11), não possuindo, a priori, certificação do ente municipal de ter acesso a todo o sistema interno da Prefeitura (MEGASOFT), já que é lotado em uma autarquia da municipalidade, atuando dentro dessa, nas suas limitações.



    Consequentemente, no caso em questão, aliada à presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, que está fundamentado no interesse e na conveniência públicos, não se extrai incoerências na decisão vergastada.



    Ademais, a matéria demanda elucidação da questão em disputa requer um amplo contraditório e, esses elementos, em uma análise sumária, parecem descaracterizar a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente.



    Destarte, requer a parte agravante a "a) ordem para que seja franqueado acesso a toda documentação requisitada pelo Procurador Jurídico, inclusive das licitações, bem como às repartições públicas municipais, no exercício de suas atribuições;", para subsidiar possível ação civil pública, contudo, não apontou quais seriam esses documentos, em que secretaria estariam, deixando aberto e genérico o pedido acerca de quais documentos seriam esses que poderiam subsidiar possível ação civil pública.



    Assim, ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser indeferida.



    Ademais, só se deve reformar a medida adotada na primeira instância, liminarmente, quando evidentemente teratológica ou contrária à lei, ou à prova dos autos, o que não se vislumbra no presente caso, razão pela qual, o caminho mais acertado é o de manter, pelo menos por ora, a decisão combatida.



    De toda sorte, uma análise mais acurada será realizada quando do exame do mérito.



    Como se pode observar, esta ação foi ajuizada contra decisão de natureza precária, relativa à concessão de tutela de urgência recursal, para suspender a eficácia de contrato administrativo referente à contratação de escritório de advocacia pelo Município de Ananás, e de ato administrativo que designou procurador municipal efetivo para exercer suas atividades no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ananás – TO - SAAE.



    O ato decisório que apenas aprecia a ocorrência do pressupostos autorizadores da concessão de tutela de urgência não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia e, nessa medida, não revela aderência estrita com o julgamento de mérito realizado nas ADIs 6.331 e 6.500. 



    A legalidade do ato administrativo e do contrato questionados ainda será objeto de cognição exauriente após instrução probatória, de modo que se mostra prematuro pretender, no atual estágio incipiente da demanda, o pronunciamento do Supremo sobre a questão.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente